Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-68.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo Interno em Apelação n. 1001905-68.2018.8.11.0015
Agravantes: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Cleuza Esteves Bolzani
Agravados: os mesmos
Vistos, etc.
Trata-se de Agravos Internos interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Cleuza Esteves Bolzani contra decisão, por mim proferida, que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, por meio do qual este Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ações em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial (id. 64430963).
O Ministério Público afirma ser inaplicável a tese firmada no IRDR n. 85560/2016, porquanto a Autora da Ação de Obrigação de Fazer movida contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop submeteu-se a cirurgia de alta complexidade, para cuja garantia foi bloqueada verba pública no total de R$ 188.953,73 (cento e oitenta e oito mil e novecentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos).
Alega que, nas demandas relacionadas a saúde, o valor da causa tem efeito meramente processual, pois, em regra, as sentenças são ilíquidas e seu escopo é garantir à parte o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e/ou restabelecimento da sua saúde.
Sustenta que o artigo 38 da Lei Federal no 9.099/90, que tem aplicabilidade subsidiária à Lei no 12.153/09, veda que as causas processadas perante os Juizados Especiais contenham obrigações ilíquidas (id. 65199966).
Pelas mesmas razões, Cleuza Esteves Bolzani sustenta pela inaplicabilidade da tese firmada no referido IRDR, sob a alegação de que o proveito econômico efetivamente perseguido é muito superior ao valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (id. 72546982).
Pugnam, ambos os Agravantes, pela reconsideração da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do Tribunal de Justiça para o julgamento da Apelação, ou, alternativamente, pelo provimento do recurso pelo órgão Colegiado.
Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop não apresentaram contrarrazões (id. 87738485).
É o relatório.
DECIDO.
Sabe-se que o Direito Processual Civil brasileiro ainda é extremamente formalista, principalmente no tocante à reforma das decisões judiciais.
Partindo de tal constatação, assenta-se o postulado de que uma decisão, mesmo interlocutória, somente poderá ser reformada por meio do recurso legalmente previsto para tal fim, e que entregue a prestação jurisdicional, o juiz não poderá rever o que decidiu, notadamente, diante do instituto da preclusão pro judicato.
Todavia, no específico caso da interposição do Recurso de Agravo Interno, há expressa previsão legal no sentido da possibilidade do exercício do Juízo de Retração, a teor do que se extrai do § 2o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil. Veja-se:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
Na espécie em análise, conforme consignado no relatório, os Agravantes se insurgem contra decisão que declinou da competência para a Turma Recursal do Juizado Especial, sob a alegação de que o valor atribuído à causa era inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
De fato, volvendo os olhos, com maior acuidade, ao caderno processual, constato que têm razão os Agravantes, pois, além de o proveito econômico envolvido na demanda ser superior a 60 salários mínimos, a insurgência recursal, na Apelação, se limita à fixação dos honorários sucumbnciais, o que, por si só, não justifica o deslocamento da competência.
Com efeito, humildemente, reconheço o erro cometido, e, hei por bem, em Juízo de Retratação, acolher o pedido dos Agravantes.
Forte nestas razões, DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno para tornar sem efeito a decisão invectivada (id. 64430963), reconhecendo-se a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo para o julgamento do Recurso de Apelação.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.